Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-22.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. O recorrente alegou vício de consentimento e requereu restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ficou configurado vício de consentimento apto a anular o contrato de consórcio; e (ii) saber se a frustração contratual decorrente do induzimento em erro gera direito a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas, especialmente mensagens de WhatsApp, demonstram que o consumidor foi induzido em erro pela representante comercial, que prometeu rápida contemplação inexistente, caracterizando vício de consentimento.
4. A jurisprudência reconhece a validade das mensagens eletrônicas como meio de prova documental, quando contextualizadas com os demais elementos dos autos.
5. Configurada a nulidade do contrato, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros a partir da citação.
6. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhida. A conduta das recorridas, embora ilícita, não causou lesão extrapatrimonial, mas apenas aborrecimento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato e condenar as recorridas à restituição integral dos valores pagos, mantida a improcedência quanto ao pedido de danos morais.
Tese de julgamento: “1. O vício de consentimento decorrente de induzimento em erro quanto às condições de contrato de consórcio autoriza a anulação do negócio e a restituição integral dos valores pagos. 2. A frustração decorrente de inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 171, II, e 182.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1698134, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 08.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1780662, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 03.11.2023.